Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ação submetida ao procedimento comum, sob o fundamento de que a parte ré possui agência no município do Rio de Janeiro/RJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a declinação de competência, de ofício, quando o consumidor opta por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 46 do CPC, a ação pode ser ajuizada no domicílio do réu. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de escolher o foro de seu domicílio, sem impor obrigação, podendo optar pelo foro do réu.
4. A jurisprudência do STJ distingue as hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo e no polo passivo: quando no polo ativo, é vedada a declinação de competência de ofício, salvo violação a regra processual ou prejuízo à defesa.
5. A escolha do foro do réu pelo consumidor não configura incompetência nem afronta ao art. 63, § 5o, do CPC, não sendo possível a declinação de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É facultado ao consumidor ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, sendo vedada a declinação de competência territorial de ofício quando observadas as regras processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, § 5o, e 1.015; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/5/2015, DJe 27/5/2015; TJDFT, APC n. 0722515-55.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/2/2020, DJE 18/3/2020.